Tribunal: TCU
Processo: 008.348/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) COORDENACAO GERAL DE MATERIAL E PATRIMONIO - MINISTÉRIO DA SAÚDE) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 1035861-25, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 839304, função null, que teve como objeto REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (no da TCE no sistema: 2163/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 984/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.348/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Leocadio Vasconcelos Filho (XXX.627.503-XX); Cecília Smith Lorezom (XXX.117.602-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jonathan Silva dos Santos Amaral (1797/OAB-RR), representando Cecília Smith Lorezom. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.